Tribunal: TJES
Processo: 5009540-22.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009540-22.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIRO LOPES BARBOSA SANTOS

APELADO: ABSF MULTIMARCAS VEICULOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.5009540-22.2023.8.08.0021

APELANTE: CIRO LOPES BARBOSA SANTOS

APELADO: ABSF MULTIMARCAS VEICULOS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGADO VÍCIO OCULTO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais. O autor alegou a existência de vício oculto em veículo usado adquirido da ré, pleiteando o ressarcimento pelos gastos com conserto e indenização moral. A sentença reconheceu que os defeitos apontados decorriam de desgaste natural do automóvel e não configuravam vício oculto, afastando a responsabilidade da fornecedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os defeitos apresentados em veículo usado, com mais de 10 anos de fabricação, configuram vício oculto capaz de ensejar a responsabilidade do fornecedor; e (ii) verificar se há dano moral indenizável em razão dos transtornos relatados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre as partes, por se tratar de típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

O prazo decadencial para reclamação de vício oculto em bens duráveis tem início na data em que o defeito se torna evidente, conforme art. 26, § 3º, do CDC.

A caracterização de vício em produtos usados deve considerar a legítima expectativa do consumidor, limitada pela idade e quilometragem do bem, sendo esperável certo nível de desgaste.

No caso concreto, os defeitos alegados — problemas na suspensão e na pintura — são compatíveis com o uso prolongado de veículo com mais de dez anos de fabricação, não configurando vício oculto.

O autor declarou expressamente, no contrato de compra e venda, que vistoriou o bem e o recebeu em plenas condições de uso, assumindo os riscos decorrentes da aquisição.

A garantia contratual excluiu expressamente os componentes cuja reparação é pleiteada, como amortecedores e buchas de suspensão, revelando ciência e concordância do comprador quanto à limitação da cobertura.

O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar que os defeitos extrapolavam o desgaste natural, conforme determina o art. 373, I, do CPC.

A mera necessidade de reparos em veículo usado, desacompanhada de má-fé ou conduta abusiva do fornecedor, não caracteriza dano moral indenizável, sendo considerada mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do fornecedor por vício oculto em veículo usado exige a comprovação de defeito que exceda o desgaste natural compatível com o tempo de uso e a quilometragem do bem.

A necessidade de reparos em veículo usado, sem demonstração de conduta ilícita do vendedor, configura mero aborrecimento e não enseja dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 18, 26, § 3º; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10000210648952001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 05.08.2021; TJ-PR, APL 0035233-68.2018.8.16.00141, Rel. Des. José Sebastião Fagundes Cunha, j. 13.03.2023; TJ-SP, AC 1000758-36.2021.8.26.0483, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 30.06.2022; TJ-RJ, APL 0003485-67.2015.8.19.0037, Rel. Des. Marcos André Chut, j. 18.07.2018; TJ-RO, Ap. Cív. 7006670-76.2019.8.22.0002, Rel. Des. Raduan Miguel Filho, j. 12.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CIRO LOPES BARBOSA SANTOS
(ID 11418218) contra a sentença (ID 11418216) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da demanda intitulada “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais
”, ajuizada em desfavor de
ABSF MULTIMARCAS VEICULOS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos de danos morais e materiais formulados na exordial.

Nas razões recursais, o apelante CIRO LOPES BARBOSA SANTOS requer a reforma da sentença atacada, alegando que o juízo de primeiro grau valorou as provas de forma equivocada. Sustenta que o caso trata de vício oculto em veículo usado, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, cujo prazo para reclamação se inicia com a descoberta do defeito. Afirma que os defeitos não eram aparentes no momento da compra e que, ao tomar conhecimento dos problemas, comunicou imediatamente o vendedor, razão pela qual persiste o dever de indenizar.

Devidamente intimada (ID 11430351), a apelada
ABSF MULTIMARCAS VEICULOS LTDA

deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID 13773658.

Pois bem.

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se os defeitos alegados pelo autor/apelante em veículo usado, com mais de 10 (dez) anos de fabricação, configuram vício oculto, apto a ensejar a responsabilidade da ré/apelada, ou se decorrem do desgaste natural do bem, cujo risco é inerentemente assumido pelo adquirente.

Inicialmente, é inegável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, por se enquadrarem nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2º e 3º do CDC).

A legislação consumerista, de fato, estabelece a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo (art. 18 do CDC), prevendo, em caso de vício oculto, que o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para bens duráveis se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito (art. 26, II e § 3º, do CDC).

Todavia, a interpretação do que constitui "vício" ou "defeito" deve ser rigorosamente contextualizada à natureza do bem adquirido.

Consoante a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho, o conceito de vício está intrinsecamente atrelado à quebra da legítima expectativa do consumidor. Ensina o doutrinador que, na aquisição de um produto usado, a expectativa de durabilidade e desempenho é naturalmente inferior à de um produto novo. O vício, nesse contexto, seria um problema que excede o desgaste natural esperado e previsível para um bem com determinada idade e quilometragem (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Direito do Consumidor. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2019.).

No caso concreto, o apelante adquiriu um veículo ano/modelo 2012, ou seja, um bem que já contava com mais de uma década de uso ao tempo da negociação.

Os problemas reportados, relacionados a itens de suspensão como amortecedores, batentes, coxins e bieletas, além da pintura, são manifestações típicas e esperadas do desgaste decorrente do uso prolongado, não se amoldando, em regra, à figura do vício oculto.

Conjuntamente a isso, não se pode deixar de observar que ao firmar o contrato de compra e venda, o apelante tomou para si a responsabilidade pela prévia vistoria do bem e assente quanto às suas regulares condições, nos termos do que dispõe a Cláusula 5ª do Contrato de Compra e Venda (ID 11418131).

5ª DO ESTADO E FUNCIONAMENTO

Que o COMPRADOR declara ter vistoriado o veículo e que o mesmo encontrava-se em plenas condições de uso e funcionamento, nada podendo reclamar quanto sobre esse título.

Nestes termos, é assente que foi oportunizada a verificação das condições do automóvel e que, naquele momento, o apelante anuiu com o estado em que o recebia, não havendo em tratar eventual negligência, como vício oculto. Nestes termos é a jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA - VEÍCULO USADO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - NEGLIGÊNCIA DO COMPRADOR.
Em se tratando de veículo usado é presumível o desgaste natural de peças e o comprador/consumidor assume riscos em razão do tempo de uso do automóvel, cumprindo-lhe, certificar-se, previamente à aquisição, de suas condições gerais, bem assim, a extensão e a forma de obtenção de eventual garantia a ser concedida pelo vendedor. Considera-se negligente o comprador quando deixa de fazer minuciosa avaliação do veículo usado a ser adquirido, razão pela qual não cabe alegar vício oculto para amparar reembolso de despesas com defeitos posteriormente detectados, devolução integral do valor do veículo e/ou indenização por danos morais.
(TJ-MG - AC: 10000210648952001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2021)

EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO COM PRETENSÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA E VENDA DE VEICULO USADO COM 19 (DEZENOVE) ANOS DE USO E 200 (DUZENTOS) MIL QUILÔMETROS DE RODAGEM . VÍCIO OCULTO RELACIONADO AO MOTOR DE VEÍCULO USADO ADQUIRIDO PELO AUTOR JUNTO À RÉ. EXPRESSIVA QUILOMETRAGEM. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO VENDEDOR. AUTOMÓVEL COM MUITOS ANOS DE USO E QUE FOI ADQUIRIDO POR PREÇO COMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO DO BEM . DESGASTE NATURAL DO TEMPO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO VÍCIO REDIBITÓRIO.

DEVER DOS COMPRADORES DE AVERIGUAR AS CONDIÇÕES DO BEM ANTES DA EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO. AUTOR QUE ASSUMIU RISCO AO COMPRAR O VEÍCULO SEM AFERIR SUAS REAIS CONDIÇÕES.
INVERSÃO DA SUCUMBENCIA . OBSERVANCIA AOS TERMOS DA LEI 1060/50 E DO ART. 98, § 3º DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO. (TJ-PR - APL: 003523368201881600141 Londrina 0035233-68.2018.8.16 .00141 (Acórdão), Relator.: José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 13/03/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023)

Adicionalmente, há de se observar que a pretensão de reparo dos itens de suspensão colide frontalmente com as exclusões expressas no Termo de Garantia (ID 11418192):

5-GARANTIA RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. Lâmpadas, óleos e fluidos em geral, fusíveis, pastilhas de freios, parte elétrica, buchas de suspensão, Disco de embreagem, disco de freio, rolamentos em geral, molas, velas de ignição, amortecedores, radiador, vidros e pneus. Não cobrimos itens de conforto [...].

Assim sendo, a expressa exclusão contratual de "amortecedores" e "buchas de suspensão" da cobertura da garantia reforça a tese de que eventuais problemas nestes componentes eram um risco conhecido e contratualmente assumido pelo comprador, inerente à aquisição de um veículo usado, e não um vício oculto passível de reparo obrigatório pelo vendedor.

Ademais, o ônus de comprovar que os problemas identificados extrapolavam o desgaste natural e configurariam um vício oculto era do autor/apelante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA . VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO .
Qualquer pessoa que compra veículo usado deve analisá-lo e experimentá-lo antes da compra para se certificar de seu estado de conservação e, se opta pela aquisição, é porque o aceita no estado em que se encontra. No caso, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil ( CPC), especialmente porque já realizou o conserto, inviabilizando a produção da prova pericial, imprescindível ao deslinde da controvérsia.
(TJ-SP - AC: 10007583620218260483 SP 1000758-36 .2021.8.26.0483, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 30/06/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

APELAÇÃO. [...] VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
[...] Qualquer pessoa que compra veículo usado deve analisá-lo e experimentá-lo antes da compra para se certificar de seu estado de conservação e, se opta pela aquisição, é porque o aceita no estado em que se encontra. No caso,
a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC), especialmente porque já realizou o conserto, inviabilizando a produção da prova pericial, imprescindível ao deslinde da controvérsia.
(TJ-SP - AC: 10007583620218260483 SP, Relator.: Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, J. 30/06/2022, P. 30/06/2022)

Destarte, ausente prova da existência de vício oculto que transcenda o desgaste natural esperado e, por outro lado, presente a demonstração de que o apelante assumiu o risco da aquisição de um bem usado, aceitando-o no estado em que se encontrava, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Noutro giro, quanto aos danos morais, tem-se que para sua configuração há de se demonstrar a existência de um ato ilícito.

Não obstante, conforme já pontuado, não há nada que atraia a responsabilidade da vendedora pela reparação dos danos alegados, vez que não há provas de que ultrapassaria a seara de um desgaste natural.

Ademais, a necessidade de reparos em veículo usado, por si só, configura mero aborrecimento, insuscetível de gerar abalo a direitos da personalidade:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL . PARTE AUTORA QUE ALEGA TER AGUARDADO POR QUASE 4 MESES A ENTREGA DE SEU
VEÍUCLO, SUBMETIDO A REPAROS EM OFICINA,
POR DESÍDIA DA PARE RÉ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL, E EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PEDIDOS. VERBA FIXADA EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. RECURSO QUE MERECE AMPARO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARTE AUTORA QUE CONTRIBUIU PARA A DEMORA DO CONSERTO DO AUTOMÓVEL . PLEITO INDENIZATÓRIO AMPARADO EM ALEGAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO SOFRIDO EM DECORRÊNCIA DA DEMORA NA ENTREGA DO AUTOMÓVEL.
HIPÓTESE DE MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL . (TJ-RJ - APL: 00034856720158190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 3 VARA CIVEL, Relator.: MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 18/07/2018, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2018)

Indenização.
Acidente de trânsito. Dano moral. Inocorrência . Mero aborrecimento.
Dano material. Reparos efetuados no veículo.
O mero dissabor decorrente de relação interpessoal não caracteriza dano moral in re ipsa . E, não tendo o autor comprovado que seu transtorno ultrapassou a mera aflição, deve ser mantida a sentença de improcedência.A ocorrência de acidente de trânsito não constitui fato que, por si só, resulta em dano moral, sobretudo se os prejuízos advindos atingiram apenas a esfera patrimonial da vítima.
Afasta-se os danos materiais de ressarcimento integral do valor de mercado do veículo, se comprovado o conserto do veículo e aceite dos proprietários. (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70066707620198220002, Relator.: Des . Raduan Miguel Filho, Data de Julgamento: 12/04/2023, Gabinete Des. Raduan Miguel)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CIRO LOPES BARBOSA SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo autor/apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/07/2025 às 14:37:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57699802072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.